Tribunal: STF
Processo: HC 244795
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-08-10
Data de publicação: 2024-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão proferida pelo Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, no RHC 202.199/SP. 



    Pelo que se depreende, a paciente foi presa em flagrante, convertido em preventiva, e denunciada pela prática dos crimes de homicídio qualificado, na forma tentada (art. 121, §2º, I e IV, c/c art. 14, II, do Código Penal), e de homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), porque, 



    agindo com evidente intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, tentou matar Cláudio Henrique Nery da Silva, abalroando seu automóvel Honda/HRV, placas FGT6G44, na motocicleta ocupada pela vítima, placa GBA5E79, produzindo-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame de corpo de delito a ser juntado oportunamente, somente não alcançando o seu intento por razões alheias à sua vontade. 



    Consta ainda que, nas mesmas circunstâncias de tempo e de lugar acima mencionadas, ESTHER BARROS TEIXEIRA, qualificada às fls. 28/29, agindo com evidente intenção homicida, por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, matou Bianca Petrechen Garcia, abalroando seu automóvel Honda/HRV, placas FGT6G44, na motocicleta ocupada pela vítima, placa GBA5E79, produzindo-lhe os ferimentos descritos em laudo de exame necroscópico a ser juntado oportunamente, que foram a causa de sua morte. 



    Segundo se apurou, ESTHER é ex-esposa de Cláudio. Ao visualizá-lo na via pública, a bordo de sua motocicleta, em companhia de outra mulher (vítima Bianca), a denunciada passou a segui-los, à direção de seu automóvel. Em dado momento, agindo com inequívoca intenção homicida, ESTHER bateu o para-choque do automóvel na roda traseira da moto, derrubando as vítimas ao solo. Em seguida, a indiciada evadiu-se do local. 



    Presentes no local dos fatos, policiais militares acionaram o socorro para as vítimas. Quanto à vítima Cláudio, o crime somente não se consumou em razão do imediato e eficiente socorro médico a ele dispensado. Já a vítima Bianca, encaminhada ao hospital, acabou falecendo no curso do tratamento médico. Torpe o motivo do crime, consistente no sentimento de posse da autora por seu ex-marido Cláudio. Ao abalroar o seu automóvel contra a motocicleta, veículo de menor porte e onde Bianca encontrava-se na garupa, a denunciada agiu mediante recurso que dificultou a defesa da vítima. 



    Buscando a revogação da custódia, a defesa impetrou Habeas Corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, que denegou a ordem. Na sequência, interpôs Recurso Ordinário direcionado ao Superior Tribunal de Justiça, ao qual o Ministro relator negou provimento, em decisão assim fundamentada: 



    A decisão que decretou a prisão preventiva da recorrente teve a seguinte fundamentação (fls. 106-107): 



    [...] 



    Verifica-se a presença de fundamentos concretos para o desprovimento do recurso e manutenção da prisão cautelar, a bem da ordem pública, diante da gravidade concreta da conduta imputada à recorrente, pois foi apontado que, "por motivo torpe e mediante recurso que dificultou a defesa das vítimas, teria arremessado o seu veículo contra a motocicleta ocupada por elas, causando queda que resultou em B.P.G. traumatismo craniano." 



    Este Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência consolidada no sentido de que "a gravidade concreta da conduta, reveladora do potencial elevado grau de periculosidade do Agente e consubstanciada na alta reprovabilidade do modus operandi empregado na empreitada delitiva, é fundamento idôneo a lastrear a prisão preventiva, com o intuito de preservar a ordem pública" (AgRg no HC n. 687.840/MS, relatora Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma, julgado em 13/12/2022, DJe de 19/12/2022). 



    [...]



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso em habeas corpus. 



    Nesta ação, o impetrante alega, em suma: (a) não resta dúvidas que a prisão é ilegal, ante a ausência de preenchimento de qualquer de suas hipóteses de cabimento, e provas que o delito não foi doloso; e (b) conforme se demonstra da documentação juntada, a Paciente é mãe da pequena Heloisa Nery Teixeira, de apenas 4 (quatro) anos de idade, fazendo jus, portanto, ao direito consagrado no art. 318, V, do Código de Processo Penal. 



    Requer, assim, a concessão da ordem, para que seja relaxada a prisão preventiva decretada em desfavor da Paciente, em razão da sua ilegalidade, ante a ausência de fundamentação baseada em elementos concretos, ou a substituição pela prisão domiciliar, expedindo-se o competente alvará de soltura. 



    É o relatório. Decido.



    No presente caso, incide óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste SUPREMO TRIBUNAL, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL (HC 181.447-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 21/5/2020).



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 2156.951-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022) ou em casos excepcionais (HC 212.368-AgR, Primeira Turma, DJe de 25/4/2022), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER.



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade.



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS.



    Publique-se. 



    Brasília, 10 de agosto de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente